Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação, se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente e se o veículo apreendido deve ser restituído.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
4. In casu, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. Outrossim, os depoimentos de ambos os policiais foram uníssonos.
5. A despeito da insurgência deduzida no recurso, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar a condenação proferida.
6. A natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. 6.1. In casu, houve apreensão de variados tipos de entorpecentes (skunk e cocaína) em quantidade relevante (cerca de 88g de entorpecente no total).
7. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem.Precedente.
8. A Súmula n. 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” 8.1. Embora o acusado tenha dito em juízo que, no passado, se envolveu com o tráfico de drogas, ele negou os fatos imputados na inicial acusatória, dizendo que, no dia dos fatos que originaram os presentes autos, iria apenas usar o entorpecente. 8.2. A confissão sobre fatos passados não tem o condão de fazer incidir a atenuante, pois é necessário que o réu confesse aquilo que está descrito na denúncia, e não fatos alheios à presente ação penal.
9. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.9.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes.
10. O Supremo Tribunal Federal assentou, em âmbito de repercussão geral, a possibilidade de confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, afastando, inclusive, a necessidade de comprovação de habitualidade e reiteração no uso do bem para prática do ilícito.10.1. A decretação de perdimento dos bens obtidos como proveito da atividade criminosa ou ainda utilizados na prática do crime decorre como efeito automático da sentença condenatória.10.2. em que pese o carro estivesse registrado no nome do genitor do réu, o acusado confirmou em juízo que era ele próprio quem utilizava o veículo rotineiramente. Como se sabe, a propriedade de bens móveis é transmitida pela simples tradição, de modo que o registro administrativo do veículo não é prova absoluta da propriedade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso do réu Gabriel conhecido e desprovido.
12. Recurso do réu Marcos conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa para 250 dias-multa, à razão mínima.